Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714739-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEVILLIN ROCHA DE SOUZA AGRAVADO: ESCRITA UNICA PRE-VESTIBULARES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante alega não ter condições de arcar com as custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento. Aduz ser estudante e que, apesar de ser maior de idade, encontra-se desempregada e vivendo com a ajuda de parentes. Acresce que demanda em direito próprio, e que, portanto, não há motivos para juntar aos autos o comprovante de renda seus genitores. Entende que, ainda que fosse menor de idade, não poderia ter seu direito negado por conta da renda de seus genitores. Colaciona julgado nesse sentido. Destaca que o acesso à justiça é um direito e que a negativa da gratuidade lhe retiraria o exercício do referido direito. Pede, liminarmente, os benefícios da justiça gratuita, e, por fim, o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois consta da decisão agravada que o não pagamento das custas processuais importará na extinção do feito. Quanto ao outro requisito – a probabilidade do direito alegado nas razões recursais –, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 a 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99, do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com base no artigo supracitado, e a partir da análise dos documentos colacionados pela agravante (IDs no 46505433 e no 46505434), verifica-se, ao menos à primeira análise, a sua condição de hipossuficiência, pois se encontra desempregada, corroborando, assim, com a alegação de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais (ID no 153877551 – autos de origem). Nesse sentido, veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. A parte tem direito à gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não é desacreditada por nenhum elemento de convencimento presente nos autos, nos termos dos artigos 98,caput, e 99,capute §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1326406, 07272076320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, e por não haver nos autos, à primeira análise, elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator